Tribunal: CARF
Processo: 11080.721482/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721482/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.379 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
LEONARDO FRANCIONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS EFETIVOS
DISPÊNDIOS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Na espécie, falta de comprovação
dos efetivos dispêndios.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE DO
LANÇAMENTO - Se o Auto de Infração possui todos os requisitos
necessários a sua formalização, estabelecidos pelo art. 11 do Decreto no
70.235/1972, e se não forem verificados os casos taxativos enumerados no art.
59 do mesmo normativo, não se justifica argüir a nulidade do lançamento de
ofício.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721482/2012-51
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.379 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721482/2012-51

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 80 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 68 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 17 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.

O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento (fls. 17 a
22) em que lhe foi exigido o imposto suplementar e acréscimos legais no valor de R$
10.583,30, relativo ao ano-calendário 2008, em virtude da apuração de dedução
indevida de despesas médicas
A autoridade fiscal na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal assim motiva os
fatos que levaram a não aceitação das despesas médicas:
“Glosa das despesas médicas, devido a não comprovação da modalidade de pagamento
solicitada através do Termo de Reintimação Fiscal no 320/2011 de 10/11/2011 com
ciência em 14/11/2011.”
O contribuinte impugna (fls.02 a 09), tempestivamente, o lançamento. Alega nulidade
da notificação de lançamento. Entende não estar devidamente fundamentada a
notificação de lançamento, pois essa não aponta os motivos pelos quais não foram
aceitos os recibos apresentados. Alega que efetuou os pagamentos “em espécie, com
dinheiro vivo, “para a fisioterapeuta – Marina Muller Rinaldi, o médico – Rafael
Azevedo e o dentista – Gerson Santanna. Acredita ser desnecessário qualquer outro
documentos reconhecendo a prestação de serviço, pois os recibos apresentados seriam
documentos comprobatórios inequívocos da realização dos pagamentos e do serviço
realizado. Transcreve jurisprudência nesse sentido. Requer a procedente de sua
impugnação para cancelar o crédito tributário lançado.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO - Se o Auto de Infração possui todos
os requisitos necessários a sua formalização, estabelecidos pelo art. 11 do
Decreto no 70.235/1972, e se não forem verificados os casos taxativos
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.379 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721482/2012-51

enumerados no art. 59 do mesmo normativo, não se justifica argüir a
nulidade do lançamento de ofício.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias e os pagamentos feitos a empresas domiciliadas
no País, destinados à cobertura destas despesas, quando relativas ao
próprio tratamento do contribuinte e ao de seus dependentes e
devidamente comprovadas com documentação hábil e idônea.
Ciente do acórdão da DRJ em 19/07/2013 (e-fls. 77), o(a) contribuinte, em
20/08/2013 (e-fls 80), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, a
nulidade do lançamento por falta de fundamentação (a decisão não especifica os motivos pelos
quais os recibos não foram aceitos) e as despesas médicas foram pagas em espécie, conforme os
recibos apresentados (inexigibilidade de outros documentos para comprovar a prestação do
serviço e o pagamento).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Versa a lide acerca de glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$19.120,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
De pronto, comungando com a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de
Primeira Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os fundamentos e razões de decidir
da Decisão Recorrida, a seguir transcrita em seus contrapontos necessários:
Como se sabe, as causas que dão motivo à nulidade no Processo Administrativo Fiscal
estão previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972. Manifestando-se
quanto ao tema, a jurisprudência administrativa tem entendido serem numerus clausus
as hipóteses elencadas no referido artigo, como é exemplificado nos seguintes acórdãos
do Egrégio 1o Conselho de Contribuintes:
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – NULIDADES – Os casos taxativos
de nulidades, no âmbito do processo administrativo fiscal, são os enumerados no
art. 59 do Decreto no 70.235. Se o Auto de Infração possui todos os requisitos
necessários à sua formalização, estabelecidos pelo art. 10 do citado Decreto,
não se justifica arguir sua nulidade, notadamente se o sujeito passivo autuado
demonstra conhecer os fatos motivadores do lançamento, ao manifestar sua
defesa.” (Acs. 103-19.338 e 103-19.281)
No caso concreto, tendo sido a notificação de lançamento emitida por autoridade
competente, nos termos do art. 960 do RIR/94 , como comprovado à sua vista, não se
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.379 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721482/2012-51

configura a nulidade. Já a hipótese prevista no inciso II do art. 59 não é aplicável, haja
vista que se refere a ato processual efetuado na fase decisória, que obviamente não é o
caso.
Observe-se que a ementa dos Acórdãos citados refere que “Se o Auto de Infração possui
todos os requisitos necessários à sua formalização, estabelecidos pelo art. 10 do citado
Decreto, não se justifica argüir sua nulidade”. Deixa margem, pois, à interpretação de
que a ausência dos requisitos em questão, no caso da notificação de lançamento o art. 11
do citado Decreto, que tenha repercutido em prejuízo à defesa do contribuinte,
igualmente poderia ser tomada como causa de nulidade. Tal hipótese, entretanto,
também não se ajusta ao caso sob análise, de vez que os requisitos obrigatórios ao
lançamento estão inequivocamente presentes na notificação de lançamento.
Em especial, requer a autuada a nulidade da notificação alegando que não estaria
indicado o motivo pelo qual os recibos não foram aceitos. Ora o art. 73 do RIR a seguir
transcrito permite à autoridade fiscal exigir outros documentos, além do recibo
propriamente dito, para comprovar a efetividade dos serviços prestados e o seu
respectivo pagamento. Entendendo a fiscalização que existe a necessidade de outros
elementos para comprovar as despesas, essa pode e deve solicitá-los, cabendo ao
contribuinte apresentar os elementos que possuir para corroborar suas deduções. Essa
exigência em absoluto torna nula a notificação de lançamento, uma vez que é
oportunizado ao contribuinte trazer ao processo outros elementos que ratifiquem as
despesas informadas, não estando configurado o cerceamento de defesa apontado.
A dedução de despesas médicas, está prevista no art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, que assim estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea "a" do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidade que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
(...)
O art. 73 e seu § 1o, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda) dispõe:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora (Decretos-lei n.o 5.844, de
1943, art. 11, § 3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos
rendimentos declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.379 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721482/2012-51

ser glosadas sem a audiência do contribuinte (Decreto-lei n.o 5.844, de
1943, art. 11, § 4o).”
O contribuinte foi intimado a comprovar os pagamentos implementados à fisioterapeuta
– Marina Muller Rinaldi (R$ 9.000,00), ao médico – Rafael Azevedo (R$5.120,00) e ao
dentista – Gerson Santanna (R$ 5.000,00).
Consta como motivação para o lançamento (fls.20), que a glosa efetuada decorre da
falta de comprovação da modalidade de pagamento, conforme solicitado em intimação
fiscal.
As despesas médicas de valor expressivo ensejam, necessariamente, maior
comprovação da despesa incorrida. Além disso, em regra, as dívidas de valores elevados
são pagas em cheque ou cartão de crédito, por questões de segurança e comodidade. Se
o pagamento foi efetuado em dinheiro, o extrato bancário que demonstre os saques
efetuados pode ser apresentado.
Considerando esses fatores, presume-se que é viável e possível a apresentação, pela
contribuinte, de elementos complementares ao recibo de pagamento.
A interessada não trouxe em sua impugnação qualquer justificativa para não apresentar
a comprovação do pagamento, afirmando apenas que os efetuou em dinheiro, sem
contudo trazer cópia dos extratos bancários demonstrando os saques referentes aos
pagamentos efetuados. Tampouco trouxe ao processo outros elementos que
corroborassem as despesas declaradas.
Tem sido entendimento reiterado das autoridades julgadoras no âmbito administrativo
que, para gozar de deduções com despesas médicas, não basta a apresentação de um
mero recibo. Havendo questionamento da autoridade fiscal, torna-se necessária a
comprovação da efetiva prestação do serviço e do pagamento correspondente realizado.
...
Portanto, entendo que deva ser mantida a glosa da dedução no valor de R$ 19.120,00,
uma vez que os elementos trazidos pela contribuinte são insuficientes para comprovar o
efetivo pagamento, deixando de suprir a falta apontada no lançamento.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário lançado.
Em complementação, destaque-se, reforçando o que claramente já foi apontado
pela Decisão Guerreada, que nos presentes autos foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos da Notificação de Lançamento (e-fl. 20), e
Termo de Reintimação Fiscal 320, de 10/11/2011. Apesar de devidamente intimada, a parte
interessada não desincumbiu-se de sua obrigação.
Pertinente portanto neste momento a citação da recentíssima Sumula deste
Egrégio Conselho, de número 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Nunca é excessiva a indicação de que arguições de ofensa a princípios de
ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas
Autoridades Administrativas de qualquer instância, cf. Súmula CARF no 2 (O CARF não é
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.379 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721482/2012-51

competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”, e que a atividade
fiscal é plenamente vinculada á determinação legal, ( Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66,
Art. 142, § único).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 111
DF CARF MF
Original